Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA. NATUREZA SALARIAL (ALIMENTAR) NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial.
2. A mera apresentação de extrato bancário, acompanhado de declaração de próprio punho do executado, não constitui prova idônea da origem salarial da verba penhorada, circunstância que impõe a rejeição da impugnação à penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.